Tribunal: TJSP
Processo: 0021997-52.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – Termo inicial – Data em que foi proferida a decisão determinando a progressão – Inteligência do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal – Progressão per saltum vedada pela Súmula no 491, do Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000040431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021997-52.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROMARIO
ARAUJO GALINGOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o E. 3o juiz, Des. Camilo Léllis, nos termos da declaração de voto.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0021997-52.2019.8.26.0041
Agravante: Romário Araújo Galingos
Agravado: Ministério Público
Comarca: Capital (DEECRIM UR1)
Juíza: Dra. Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi
Voto no 6142
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de
regime prisional
Termo inicial
Data em que foi
proferida a decisão determinando a progressão

Inteligência do art. 112, caput, da Lei de Execução
Penal
Progressão per saltum vedada pela Súmula
no 491, do Superior Tribunal de Justiça
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Romário Araújo Galingos contra a r. decisão reproduzida a fls. 17/18,
que homologou o cálculo de penas sem, contudo, determinar a
retroação de seus efeitos à data em que satisfeito o requisito objetivo.
Inconformado, recorre o agravante alegando
que deve ser fixada como data-base para a progressão ao regime aberto
a data em que cumprira o lapso temporal para a progressão ao regime
intermediário (fls. 01/06).
Regularmente processado o agravo interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 23/25 e a manutenção da r.
decisão pelo MM. Juízo a quo a fl. 26. Vieram os autos a esta Instância,
tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado pelo
desprovimento do agravo, no parecer de fls. 35/40.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o termo inicial do lapso temporal
necessário à promoção do sentenciado ao regime aberto deve
corresponder à data em que obteve decisão favorável ao pleito de
progressão ao regime intermediário, e não o dia em que, em tese,
passou a fazer jus à progressão a este último.
Isso porque o artigo 112, caput, da Lei de
Execução Penal, prevê, expressamente, que o sentenciado preencherá o
requisito objetivo para progressão de regime quando “tiver cumprido ao
menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”. A partir de então,
terá apenas a expectativa de progressão e não direito subjetivo, vez
que deverá o reeducando também preencher o requisito de ordem
subjetiva.
Pensamento diverso possibilitaria a progressão
per saltum, em afronta ao teor da Súmula no 491 do Superior Tribunal
de Justiça. Em recentes julgados, assim tem se posicionado este
Colendo Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME - RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO - FIXAÇÃO DE
TERMO RETROATIVO MARCO INICIAL DATA PREVISTA
PARA OBTENÇÃO DA BENESSE
DIREITO ADQUIRIDO -
IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE LAPSO TEMPORAL
MINIMO EM CADA UM DOS REGIMES
PREVISÃO
EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
DECISÃO CONTRA LEGEM - O ÚNICO DIREITO SUBJETIVO
DO CONDENADO É NÃO CUMPRIR A PENA POR MAIS
TEMPO DO QUE AQUELE FIXADA NA SENTENÇA -
PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO
DECISÃO
MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 4a Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0008922-25.2018.8.26.0996,
rel.
Desa.
Ivana
David,
j.
27/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução Penal - Recurso defensivo - Cálculo de
penas - Pleito de consideração da data do preenchimento do
requisito objetivo (não da decisão que deferiu a progressão ao
regime intermediário) como marco inicial do lapso relativo ao
regime aberto - Impossibilidade - Fração mínima para
obtenção de benefícios prisionais, estabelecida pela lei, que
não se confunde com fração abstrata, virtual, fatal ou
peremptória, cuja superação não enseja o reconhecimento de
constrangimento
ilegal
-
Consideração
da
data
do
preenchimento do requisito objetivo que pode acarretar
progressão per saltum - Inteligência do art. 112, da LEP, e da
Súmula 491, do STJ - Recurso não provido” (Agravo de
Execução Penal no 0002366-07.2018.8.26.0996, rel. Des.
Juvenal Duarte, j. 09/08/2018).
“Agravo em execução
Progressão ao regime semiaberto

Determinado o cálculo das penas Marco inicial de contagem
para progressão ao aberto considerado a partir da decisão
deferitória do regime intermediário Pleito de realização de
novo cálculo a partir da data do preenchimento dos requisitos
para a progressão ao semiaberto
Inadmissibilidade

Inteligência dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e 2o,
parágrafo 2o, da Lei no 8.072/90 Reeducando deve atingir ao
menos 1/6 (um sexto) e 2/5 (dois quintos) das penas, no
regime anterior, em relação aos crimes comum e hediondo,
respectivamente, para poder pleitear nova progressão Não
cumprimento do lapso temporal no regime anterior revela a
outorga indireta de autêntica progressão per saltum. Agravo
não
provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
9000028-19.2018.8.26.0506, rel. Des. Moreira da Silva, j.
21/06/2018).
Nada há, portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021997-52.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Romario Araujo Galingos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal no 0021997-52.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Romário Araújo Galingos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva
Voto no 32775
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Meu
voto,
com
o
devido
respeito
ao
posicionamento da douta maioria, dava provimento ao
recurso, em conformidade com que se expõe a seguir.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Romário Araújo Galingos, contra decisão
que homologou o cálculo de penas, deixando de determinar
a retroação de seus efeitos à data em que satisfeito o
requisito objetivo (fls. 17/18).
O agravante sustenta que deve ser fixada como
data-base para a progressão ao regime aberto a data em
que cumprira o lapso temporal para a progressão ao regime
intermediário (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Não obstante o posicionamento outrora adotado
por esta relatoria, passa-se a perfilhar do entendimento
professado pelas Cortes Superiores, conforme o qual o
marco para progressão ao regime aberto deve ser o dia em
que satisfeitos os pressupostos legais para progressão ao
regime anterior por parte do apenado.
A este respeito:
STF:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos
da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição
decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos
de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve
ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art.
112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da
prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento
ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido,
ordem
concedida.”
(HC
115254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC 26-02-2016 Destacado);
STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO
DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NOVA
ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-
BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA EM
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O
ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I
-
A
Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício. II - A Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes,
firmou entendimento de que a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para futuras progressões será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais, e não a
do início da reprimenda no regime anterior. III -
Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema
Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, No
julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de
relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento 'no sentido de que a data inicial para
progressão de regime deve ser aquela em que o
apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção
do reeducando no regime atual' (AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 24/8/2016). IV - Portanto, a data-
base para verificação do implemento dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art.
112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida
de forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para restabelecer a decisão
proferida
pelo
d.
Juízo
das
Execuções,
em
6/7/2018, que deferiu ao paciente a progressão ao
regime aberto adotando como data-base para a
concessão do benefício, a data em que preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo previstos na
legislação.”
(HC
526.825/SP,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
20/11/2019 Sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante definiu a
questão, assentando que “A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em
que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão1".
Decisão de cunho vinculante, vale dizer, tanto
que adotada pelas demais Cortes que integram este Egrégio
Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. Recurso ministerial contra progressão ao
regime aberto. A decisão que concede progressão
tem natureza declaratória, de tal sorte que a data-
base a ser considerada é a do preenchimento dos
requisitos legais e não do deferimento judicial.
Entendimentos do C. STJ e Turma Especial Criminal
deste Tribunal (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
no
2103746-20.2018.8.26.0000,
j.
15/8/19).
IMPROVIMENTO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002122-48.2019.8.26.0154;
Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
1 (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preto/DEECRIM
UR8 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019 Sem
destaque no original);
Esta Colenda Câmara decidiu do mesmo modo,
recentemente. Confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO
DE REGIME - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA DATA
PREVISTA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO
COMO TERMO INICIAL DO NOVO CÁLCULO DE
PENA - POSSIBILIDADE
TESE FIRMADA EM
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0008775-32.2019.8.26.0521;
Relator
(a):
Ivana
David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
-
Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Sendo assim, tem-se que a decisão concessiva
da progressão de regime possui natureza declaratória,
devendo ser considerada como data-base para progressão
ao regime o dia em que o sentenciado preencheu os
pressupostos legais para ser promovido ao regime anterior,
e não a data em que proferida a decisão que deferiu a
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
FACEDF2
6
12
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FCF1FD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0021997-52.2019.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.